Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-03.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000086-03.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ENRIQUE CORREIA DO NASCIMENTO Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA COM FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. READEQUAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ENRIQUE CORREIA DO NASCIMENTO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA que o condenou à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 530 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 2. Consta na denúncia que, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 5h, na Rua 10, bairro Campo do Governo, em Itaberaba/BA, ENRIQUE CORREIA DO NASCIMENTO, com vontade livre e consciente, vendia drogas (cocaína e maconha) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme os autos do inquérito policial, guarnições da Polícia Militar (CETO), durante rondas nas proximidades da Av. Ruy Barbosa, abordaram GABRIEL DE SANTANA SAMPAIO e JANILSON DO CARMO DE OLIVEIRA, que estavam numa motocicleta. Em poder de JANILSON foram localizados quatro sacos plásticos contendo substância análoga à cocaína e outros seis contendo substância análoga à maconha. Indagado sobre a origem dos entorpecentes, JANILSON informou que os havia adquirido de um indivíduo chamado ENRIQUE, residente na Rua 10, bairro Campo do Governo. 3. Diante da informação, os policiais dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram ENRIQUE sentado à porta de sua casa, supostamente comercializando entorpecentes. Na abordagem, foram apreendidos com o denunciado quatorze sacos plásticos com substância análoga à cocaína, além de um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis cartuchos. Conforme laudo pericial, o total de substância análoga à cocaína apreendido, somando o que foi localizado com ENRIQUE e com o usuário JANILSON, foi de 17g; já o total de substância análoga à maconha, também atribuída ao réu, foi de 16,4g. 4. Em sede policial, ENRIQUE confessou a prática do tráfico de drogas e declarou ter adquirido a arma de fogo por R$ 3.500,00 em Feira de Santana/BA, sem saber a identidade do vendedor, alegando tê-la comprado para defesa pessoal, pois estaria sendo ameaçado por outro traficante da região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão: (i) apurar se houve violação de domicílio na atuação policial; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma; (iii) avaliar a validade da confissão extrajudicial do réu; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea; (v) verificar a correção da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegação de violação de domicílio não prospera, pois a abordagem ocorreu em via pública, com o réu sentado à porta de sua residência, em situação de flagrante delito, após fundada suspeita reforçada por apreensões anteriores e identificação direta pelos usuários abordados. 7. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por meio de laudos periciais, auto de apreensão, confissão do réu e relatos coesos dos policiais que realizaram a prisão, não havendo dúvidas quanto à ocorrência dos crimes. 8. A confissão extrajudicial do réu, admitindo o tráfico e a posse da arma, é válida e encontra ampla corroboração nas provas colhidas judicialmente. 9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo exasperações injustificadas ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. 10. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 11. O réu preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual deve incidir a fração máxima de 2/3, sendo ausente fundamentação idônea para redução menor. 12. Redimensionada a pena do tráfico para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, somada à pena de 2 anos pelo porte ilegal de arma, o total da sanção é de 3 anos e 8 meses de reclusão, tornando viável a fixação do regime inicial aberto, diante das circunstâncias favoráveis e da ausência de violência ou grave ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A atuação policial em via pública, precedida de fundada suspeita e em situação de flagrante delito, afasta a alegação de violação de domicílio." "A confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas técnicas e testemunhais, é válida e suficiente para fundamentar a condenação." "A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal." "Preenchidos os requisitos legais, a fração de 2/3 deve ser aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, salvo motivação idônea em sentido contrário." "O regime inicial aberto é cabível quando a pena total é inferior a 4 anos e o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 155; CP, art. 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 14; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 877291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2023; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018; STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.03.2017; STJ, AgRg no HC 819367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1964625/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000086-03.2022.8.05.0112, em que figura como apelante ENRIQUE CORREIA DO NASCIMENTO e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, passando ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionado a pena definitiva relativa ao crime de tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4